Tribunal: TJMT
Processo: 1019656-73.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019656-73.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 23.532.326/0001-65 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), GOLDEN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 30.903.345/0001-16 (RECORRIDO), REVENMOTA - INDUSTRIA DE RACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.369.130/0005-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1019656-73.2019.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP

RECORRIDOS: REVENMOTA INDUSTRIA DE RAÇÕES LTDA ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO PELO ATRASO DESCARGA DO TRANSPORTE – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5º DA LEI 11.442/07 – DANO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado nos autos a chegada do Autor no dia 02/12/2019, tendo ocorrido o descarregamento apenas no dia 05/12/2019, com atraso de 76 horas, fazendo jus o Autor ao pagamento pelo atraso da descarga no valor de R$ 6.943,74.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por CALVO TRANSPORTES, contra a sentença que julgou improcedente a ação por entender pela não comprovação dos fatos relatados na inicial.

A Reclamada REVENMOTA é revel, e não apresentou contrarrazões.

Era o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida verificação entendo que o recurso do autor deve ser acolhido em sua integralidade.

Observa-se de forma clara, nos autos, que houve demora para a descarga de 3 dias, sendo 76 horas, porém, o magistrado de 1º grau entendeu pela não comprovação das alegações do Autor na inicial.

Entretanto, o Autor juntou aos autos todos os documentos necessários a comprovar que sua entrada e saída da empresa onde ocorreu a descarga foram entre os dias 02/12/2019 e 05/12/2019, respectivamente.

Desta feita, torna-se equivocada a interpretação dada em 1º grau. realizando-se as contas temos que, na época dos fatos o valor da indenização era de R$ 1,69 tonelada/hora, que deverá ser multiplicado por 54.140 e ainda multiplicado por 76 horas, de onde temos o valor encontrado de R$ 6.943,74 (seis mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) a título de indenização por 76 horas no atraso do descarregamento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a ação pela demora no descarregamento / estadia, ao importe de R$ 6.943,74 (seis mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), nos moldes autorizativos do artigo 11, §5º da Lei 11.442/07, atualizada pelo INPC desde o último dia do evento pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022